Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-71.2014.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002043-71.2014.8.14.0221

APELANTE: RUAN BORGES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA REDUZIDA A PENA APLICADA.
1. A materialidade e autoria delitiva, restaram-se comprovadas nos autos através do depoimento da vítima colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado com a confissão do acusado e demais provas produzidas, inclusive os depoimentos prestados durante a fase policial. 2. Não há qualquer ilegalidade, na dosimetria da pena, restando em consonância com o critério trifásico de fixação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RUAN BORGES DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Única do Termo de Magalhães Barata.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de julho de 2014, por volta das 17h e 45min, o ora denunciado em coautoria com outro indivíduo, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça subtraiu a quantia de R$ 200,00 da vítima Jesum Ferreira Costa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado Ruan Borges dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso II do CP fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição ou que a pena seja reduzida, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, analisa-se a petição constante dos autos com pedido de extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, constante no artigo 117 do CPB.

Verifica-se que a pena fixada, restou em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a qual pelo

artigo 109, III do CP, prescreveria em 12 (doze) anos.

Analisando os lapsos temporais, tem-se que entre o recebimento da
denúncia em 06/04/2015
e a data da
sentença condenatória, publicada 14/04/2021
,
transcorreu o lapso temporal de 06 (seis) anos
, sendo inferior ao prazo legal acima referido, que seria de 12 (doze) anos, razão pela qual, não há como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Pugna o apelante pela sua absolvição ou que a pena seja reduzida.

A materialidade e autoria delitiva, restaram-se comprovadas nos autos, através do boletim de ocorrência (ID 10485893 - Pág. 4), termo de declaração da vítima (ID 10485893 - Pág. 5), bem como através do depoimento da vítima colhido em juízo aliado com a confissão do acusado e demais provas produzidas, inclusive os depoimentos prestados durante a fase policial.

A vítima Jesum Ferreira Costa, declarou em juízo, que estava em seu local de trabalho quando viu o Ruan chegando na condução de uma motocicleta e desceu do veículo, vindo em sua direção com uma arma em punho e sob grave ameaça de lhe dar um tiro no peito, subtraiu-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Ressaltou que o apelante estava na companhia de outra pessoa identificada como adolescente Gugu, empreendendo fuga logo em seguida a ação.

A testemunha Carlos André Pinto, narrou em juízo, que ficou na porta do ônibus e de repente uma moto encostou no local e um dos indivíduos pulou na moto e apontou o revólver. Afirma que conhecia o que estava na moto, que era o Ruan e estava munido de arma. Narrou que este desceu da moto e começou a cutucar a sua cabeça e colocou as mãos em seu bolso, ordenando para a vítima abaixar a cabeça e assim que abaixou começou a agredir-lhe.

A testemunha Max Denys Neves Braga, contou em juízo, que desceu do ônibus e foi retirar as bagagens, quando os meliantes pararam atrás do ônibus e percebeu que se tratava de um assalto. Que foi agredido em sua cabeça antes de entregar o dinheiro ao assaltante.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, visto que as declarações foram harmônicas entre si e coerentes, revelando o envolvimento do apelante no crime, pelo que não há motivo de absolvê-lo.

Seguindo este raciocínio, colaciono julgado deste tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL
. A tese de negativa de autoria do crime de roubo restou isolada.
As vítimas reconheceram o réu como autor do delito, sendo seus depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório
, inclusive corroborado com os relatos apresentados pelas testemunhas policiais militares, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURADO. Correta a incidência da regra do art. 69 do CP. Restou comprovado que o apelante, mediante duas ações distintas, dois delitos, sendo os crimes de natureza diversa, razão pela qual impõe-se a aplicação da referida regra, com a aplicação cumulativas das penas para cada delito, não se podendo falar, desta forma, em concurso formal. Pena final mantida nos termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007149-98.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/10/2021)

Passo a análise do pedido alternativo, sobre a reanalise da dosimetria.

Na 1° fase da aplicação da pena base, o magistrado analisou todas as todas as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB e valorou negativamente os antecedentes criminais, no qual arrolou diversas ações penais, inclusive com execução de pena. Dessa forma corretamente foi aplicada a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Já na 2° fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
reconheceu duas atenuantes favoráveis ao apelante, sendo elas confissão espontânea e a menoridade, diminuindo a pena para 4 (quatro anos) de reclusão e 30 dias-multa, ou seja, restando no mínimo estabelecido por lei, sendo nessa fase, inviável reduzi-la
aquém,
nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na 3º fase, aplicou a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024